Tribunal: STF
Processo: ARE 1363269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO



    Concessão – Gás natural – Revisão tarifária pendente – Reajustes provisórios – Abuso – Impossibilidade:



    – Reajustes provisórios efetuados com observância do contrato, não se mostram abusivos, sendo ônus da consumidora negociar custos menores, arcando com o risco de sua atividade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, IV e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme bem observou, o contrato prevê os critérios para os reajustes tarifários e foi observado.



    Além disso, as fornecedoras podem buscar outra fonte de suprimento de gás, contratando livremente e fazendo repercutir custo na tarifa final ao consumidor, também influenciada por outros fatores.



    Os reajustes tarifários têm periodicidade quinquenal, contando-se do início do contrato. Mas os reajustes da margem de distribuição são anuais e a Gás Brasiliano chegou ao preço final, observando as determinações e autorizações da agência reguladora.



    Diante dos termos do contrato a autora sabia que a modificação da tarifa a ser paga pelo fornecimento do gás, seria influenciada pelo valor fixado pela Petrobrás a partir de seis variáveis, sendo a inflação brasileira apenas uma delas.



    As rés não interferem no valor do gás que sofre também o impacto do preço do petróleo no mercado internacional. Por esta razão, não pode a concessionária se esquivar das obrigações assumidas no contrato, cujas cláusulas foram formuladas para dar estabilidade às partes, diante de todos os riscos a serem enfrentados no fornecimento do gás. (...)



    A sujeição também ao preço imposto pela Petrobrás, única fornecedora do gás e ao preço do transporte, ambos não subordinados à agência reguladora ré, impede que se vislumbre na tarifa que vem exigindo da autora prática de condutas lesivas à concorrência, descritas no art. 36, incisos III e IV, e par.3º, da Lei n° 12.259/11.



    Não há aumento abusivo em uma tarifa ditada por seis variáveis obrigatórias, algumas dependentes inclusive do mercado internacional. Cabe à própria apelante defender-se na competição com outros concorrentes, não podendo atribuir às rés violação ao princípio da livre iniciativa (inciso IV do art.20, par.3º). Se os outros consumidores não estão sendo afetados, não se configura a hipótese do julgado do Tribunal Regional Federal que decidiu pela ilegitimidade de aumentos de tarifas, mas diante de nefastas consequências e repercussões à sociedade em geral e aos consumidores em particular, certamente não específica para um único consumidor.



    Se a Gás Brasiliano não necessita dos aumentos perpetrados desde 12/2015 para viabilizar sua atividade de prestadora de serviço público, cabe à apelante negociar com essa concessionária ou buscar outra fornecedora.



    Não houve abuso no aumento tarifário, posto que devidamente justificado no contrato que o autoriza."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente